Tribunal: CARF
Processo: 10880.954562/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954562/2017-17
ACÓRDÃO
1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 25/04/2013
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu
direito creditório, não sendo possível transferir esse mister à atividade
fiscalizatória, bem como não sendo permitido ao Recorrente tentar
modificar o objeto e conclusão do relatório de diligência para tal. O
princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento
probante, mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em
provar seu direito, em especial quando intimado na fase fiscalizatória para
cumprir com este ônus.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, a ele negar
provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 2382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
2

RELATÓRIO
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada sob o no
21928.63059.250413.1.3.02-4863 na qual a Recorrente alega possuir crédito no valor original de
R$331.529,26, decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ
apurado no 1o trimestre do ano-calendário de 2013, com o qual procura quitar débitos próprios.
com o qual procura quitar débitos próprios.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo –
Derat/SP proferiu o Despacho Decisório de fls. 214/215, o qual reconheceu parcialmente o
crédito, no valor original de R$ 225.776,74. Consequentemente, homologou parcialmente a
Dcomp. A justificativa apresentada no Despacho Decisório foi a confirmação parcial dos valores do
IR retidos na fonte, uma vez que a interessada informou retenções no valor total de R$344.039,83
e foi confirmado o valor total de R$238.287,31, fazendo com que o crédito reconhecido tenha sido
insuficiente para a quitação integral do débito informado pelo sujeito passivo.
A ora Recorrente interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 51/54, na qual
alegando, nos termos do relatório da DRJ:
“3.1. Que apresentou ao Fisco Federal sua DIPJ do ano-calendário 2013, exercício 2014, e
que consignou na ficha 12A o montante retido de R$331.529,26, que tem fundamento na
legislação que prevê que nas quantias pagas para as pessoas jurídicas que fazem locação de
mão-de-obra de empregados, como é o seu caso, haverá a retenção de 1% (um por cento)
do imposto de renda, conforme disposto no artigo 649 do Decreto 3.000/99 (RIR/99);
3.2. Que compensou todo o IRPJ Retido no 1° Trimestre/2013;
3.3. Que no documento anexo ao despacho decisório denominado "Análise de Crédito" a
autoridade fazendária não localizou diversos valores retidos por seus tomadores de serviços,
porque não foi verificado que alguns tomadores efetuaram a retenção informando o CNPJ
de sua MATRIZ e não de sua filial, enquanto no PERD/DCOMP foi informada o CNPJ de sua
FILIAL;
3.4. Que para demonstrar o alegado, cita que na página 10/22 do documento anexo ao
despacho decisório denominado "Análise de Crédito", o item onde se verifica que o CNPJ
"raiz"00.212.562 WEIR DO BRASIL LTDA foi informado no PERD/COMP como tendo sido
retido o valor de R$489,28, decorrente da seguinte operação matemática - valor retido total
pelo código 1708 - R$48.927,38 multiplicado por 1%;
3.5. Que isto também se verifica em relação aos seguintes CNPJ de seus tomadores de
serviço abaixo identificados, de acordo com os "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos
ou Creditados e de Retenção de IRRF" por eles emitidos, que junta em anexo à manifestação
de inconformidade (docs. 05 a 32), onde declaram ter havido as respectivas retenções, não
aceitas pela Autoridade Fiscal na análise do PER/DCOMP:
Fl. 2383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
3

3.6. Que resta demonstrado que existiu divergência entre o CNPJ da matriz do tomador, ou
de suas filiais, informadas nos "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de IRRF", e a informação constante no PER/DCOMP de sua matriz ou filiais, o
que levou à errônea verificação de valores informados no relatório da Receita Federal em
valores menores que os efetivamente retidos;
3.7. Que requer sejam novamente analisados seus créditos, de acordo com os
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF" de seus
tomadores informados ao Fisco através de suas respectivas DIRFs;
3.8. Que na "ANÁLISE DE CRÉDITO" anexa ao despacho decisório do PERD/COMP não foram
considerados os valores informados nos "Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de IRRF", que levam em consideração que o valor devido num mês
foi recolhido pelo tomador por DARF somente no mês seguinte, (e.g. o valor retido em
Março de 2012 é recolhido por DARF somente em Abril de 2012), não constando nos
Comprovantes de Retenção no Trimestre;
3.9. Que agiu acertadamente ao considerar como tributo recolhido antecipadamente, no
mês do faturamento, ainda que seu tomador tenha informado somente no mês do
pagamento do DARF, pois outra não deve ser a interpretação a ser dada ao art. 36 da Lei
10.833/2003, segundo o qual “os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção,
em relação ao imposto de renda e às respectivas contribuições";
3.10. Que a retenção é sofrida pelo prestador do serviço desde seu faturamento, e não só
quando do pagamento do DARF, não prevendo a lei que deva ser considerada a data da
antecipação SOMENTE a data do recolhimento do respectivo DARF pelo tomador. Defende
que interpretação inversa penaliza o Contribuinte desnecessariamente, já que antecipará o
pagamento do imposto para depois compensá-lo futuramente, sacrificando seu fluxo de
caixa por uma obrigação não devida. Nesta condição, merece reforma o r. despacho
decisório, uma vez que deve ser autorizada a compensação de todos os seus créditos;
3.11. Que quando da lavratura do despacho decisório foram olvidados princípios basilares
da administração pública, a saber: a) A motivação dos atos administrativos: devem ser
mencionadas as razões de fato e de direito que levaram a Administração a proceder
daquele modo; b) A razoabilidade: tratando-se de crédito proveniente de IRRF/Fonte retida
e recolhida pela fonte pagadora, claro e razoável que deveriam ter sido solicitados provas
para as fontes mencionadas;
Fl. 2384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
4
3.12. Que a carência de motivação e razoabilidade, convalidadas pela ausência de
intimação para que o contribuinte ou as fontes pagadoras pudessem apresentar
documentos e/ou esclarecimentos acerca do direito pleiteado vicia o Despacho Decisório,
conforme previsto pelos artigos 59 do Decreto n° 70.235172 e artigo 53 da Lei n° 9.784194,
in verbis:
(...)
3.13. Que a IN RFB n° 1.300/2012, que trata, entre outras coisas, de "Compensações", prevê
que a autoridade administrativa pode determinar a realização de diligência fiscal para
verificar a existência do direito creditório.
A DRJ deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório suscitadas e, no mérito, reconhecer crédito
adicional do saldo negativo do IRPJ do 1o trimestre de 2013, no valor originário de R$35.310,45.
Não houve apresentação de Recurso de Ofício.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
com exceção do valor que já havia vencido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
Trata-se de processo administrativo que tem origem na Declaração de
Compensação no 26893.91560.240113.1.3.03- 2987, transmitida pela Recorrente em 24.01.2013,
visando a compensar crédito de saldo negativo de CSLL apurado no 4o trimestre de 2012 com
débitos correntes de PIS e COFINS (período de apuração dez/12, vencimento janeiro de 2013).
Conforme detalhado na aludida DCOMP (fls. 58–183), o referido saldo negativo foi
formado a partir de supostos retenções sofridas pela Recorrente no 4o trimestre de 2012.
O despacho decisório no 124158125, emitido em 04.07.2017 reconheceu parte dos
créditos pleiteados pela Recorrente. Do total de R$ 411.002,24 de supostas retenções sofridas em
2012, o despacho decisório homologou R$ 305.805,53. Diante disso, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em 05.08.2017.
A DRJ deu provimento parcial à manifestação de inconformidade para rejeitar as
preliminares de nulidade do Despacho Decisório suscitadas e, no mérito, reconhecer crédito
adicional do saldo negativo do IRPJ do 1o trimestre de 2013, no valor originário de R$35.310,45.
Não houve apresentação de Recurso de Ofício.
Fl. 2385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
5
Preliminar de Nulidade:
A Recorrente argumenta que despacho decisório estaria nulo por carência de
motivação e por ausência de cumprimento ao princípio da verdade material, além de também
ferir o princípio da razoabilidade, pois entende que deveriam ter sido solicitadas provas para as
fontes pagadoras mencionadas.
Todavia, o despacho decisório atendeu aos requisitos de validade previstos no art.
142 do Código Tributário Nacional e no art. 31 do Decreto no 70.235/72, tendo apresentado
descrição do fundamento que resultou na homologação parcial da compensação, com a devida
motivação.
Quanto ao despacho decisório ferir o princípio da razoabilidade e da verdade
material, por não terem sido solicitadas provas para as fontes pagadoras mencionadas, também
não procede o argumento porque não cabe ao fisco a produção de provas do crédito e sim ao
contribuinte.
Portanto, afasto a preliminar.
MÉRITO
A Recorrente argumenta que o Fisco deveria ter verificado alguns tomadores que
efetuaram a retenção do tributo e que não foram considerados os valores informados nos
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF", que levam em
consideração que o valor devido num mês foi recolhido pelo tomador por DARF somente no mês
seguinte, defendendo que a retenção é sofrida pelo prestador do serviço desde seu faturamento,
e não só quando do pagamento do DARF, não prevendo a lei que deva ser considerada a data da
antecipação somente a data do recolhimento do respectivo DARF pelo tomador.
Ocorre que a auditoria que resultou no Despacho Decisório analisou tanto os
valores retidos pela matriz quanto pelas filiais dos tomadores de serviço da interessada e a decisão
da decisão da DRJ também verificou essa análise nos sistemas da Receita Federal referidas
informações e não identificou mencionados créditos em mencionadas origens, conforme decisão
abaixo, a qual adoto como razões de decidir:
“6.1.2. A interessada não apresenta exemplo concreto de tal divergência na manifestação
de inconformidade. Porém, cabe o esclarecimento que a regra é que seja informado a
retenção na DIRF correspondente ao mês em que o pagamento ao beneficiário ocorreu e o
imposto ou contribuição foi retido. A data em que é feito o recolhimento do imposto ou
contribuição retidos não é parâmetro de data para informação em DIRF.
6.2. Do pedido de reanálise do crédito e das Divergências entre os CNPJ dos
tomadores de serviços (matriz X filial):
6.2.1. A interessada pede que sejam novamente analisados seus créditos, de acordo com os
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF" de seus
tomadores informados ao Fisco através de suas respectivas DIRFs, uma vez que não teria
sido verificado que alguns tomadores efetuaram a retenção informando o CNPJ de sua
Fl. 2386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
6
MATRIZ e não de sua filial, ao passo que no PERD/DCOMP foi informado o CNPJ da filial.
Cita o exemplo da fonte pagadora de CNPJ no 00.212.562, da pessoa jurídica WEIR DO
BRASIL LTDA, que foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valor de
R$489,28, decorrente da seguinte operação matemática - valor retido total pelo código
1708 - R$48.927,38 multiplicado por 1%; entendendo estar demonstrado que existiu
divergência entre o CNPJ da matriz do tomador, ou de suas filiais, informadas nos
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF", e a
informação constante no PER/DCOMP de sua matriz ou filiais.
6.2.2. Essa divergência apontada entre os CNPJ dos tomadores de serviços (matriz X filial)
não é verdadeira para todas as fontes pagadoras, uma vez que por diversas vezes a
auditoria que resultou no Despacho Decisório analisou tanto os valores retidos pela matriz
quanto pelas filiais dos tomadores de serviço da interessada. Como exemplo cito tomador
de CNPJ no 61.099.834, em que além de confirmar valor retido pela matriz, o demonstrativo
da análise do direito creditório também reconhece valores retidos por diversas filiais.
Adiante extrato do mencionado demonstrativo, com valores confirmados da matriz e de
uma série de filiais do mencionado tomador de serviço:

6.2.3. Entretanto, tendo em vista que a responsabilidade de apresentação da Dirf é da
matriz, pode ocorrer de as informações prestadas estarem centralizadas no CNPJ desta, sem
detalhar o estabelecimento que efetuou o pagamento e a retenção. Por esse motivo é que
entendo como meio válido da prova da retenção o valor total informado pela fonte
pagadora, independentemente de qual estabelecimento (matriz ou filial) promoveu a
retenção.
Fl. 2387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
7
6.2.4. Nesse sentido, de modo a verificar as supostas divergências apontadas pela
interessada e, desde já, atendendo ao pedido formulado na manifestação de
inconformidade para que “sejam novamente analisados seus créditos de acordo com os
"Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de IRRF" de seus
tomadores informados ao Fisco através de suas respectivas DIRFs”, promovi novas consultas
aos sistemas informatizados da RFB, confrontando as informações ali contidas com
comprovantes de rendimentos juntados pela interessada juntamente com a manifestação.
6.2.5. Adiante seguem as análises relacionadas aos CNPJ que a interessada especificamente
questiona na manifestação de inconformidade:
- CNPJ no 00.212.562:
Verifico que foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valor de R$690,86 pelo
CNPJ 00.212.562/0014-13, o qual não foi confirmado pelo Despacho Decisório. Entretanto,
conforme o comprovante juntado pela interessada à fl. 33 e através de nova consulta aos
sistemas está confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de
R$604,05 pela fonte pagadora, conforme abaixo:

- CNPJ no 00.521.050:
Verifico que foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valor de R$170,77 pelo
CNPJ no 00.521.050/0006-29, o qual não foi confirmado pelo Despacho Decisório.
Entretanto, conforme o comprovante juntado pela interessada à fl. 34 e nova consulta aos
sistemas está confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de
R$135,08 pela fonte pagadora, conforme abaixo:

- CNPJ no 01.770.422:
Fl. 2388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
8
Verifico que foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valor de R$700,43 pelo
CNPJ no 01.770.422/0001-09 e R$2.203,25 pelo CNPJ no 01.770.422/0005-32, tendo sido
confirmado pelo Despacho Decisório o valor de R$700,43. Entretanto, conforme o
comprovante juntado pela interessada à fl. 35 e nova consulta aos sistemas está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de R$2.146,45 pela
mencionada fonte pagadora, conforme quadro abaixo. A diferença ainda não reconhecida,
no valor de R$1.446,02 (R$2.146,45 – R$700,43) deve ser confirmada:

- CNP no 02.254.093:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valor de R$22,65 pelo CNPJ no
02.254.093/0004-59 e R$199,74 pelo CNPJ no 02.254.093/0038-06, os quais não foram
confirmados pelo Despacho Decisório. Entretanto, conforme os comprovantes juntados pela
interessada às fls. 36/37 e nova consulta aos sistemas está confirmado que no 1o trimestre
de 2013 foi retido o valor total de IR de R$183,55 pela fonte pagadora, conforme abaixo:

-CNPJno 02.591.818:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valorde R$181,48peloCNPJno
02.591.818/0003-13e
R$1.411,95peloCNPJno
02.591.818/0009-09,
Fl. 2389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
9
osquaisnãoforamconfirmadospeloDespacho Decisório. Entretanto, conformeo comprovante
juntado pelainteressadaà fl.38enova consulta aos sistemas estáconfirmadoque no1o
trimestrede
2013
foiretidoovalor
totaldeIRdeR$1.352,56pela
fontepagadora,
conformeabaixo:
-CNPJno 02.836.056:
Foi informado noPERD/COMP comotendo sido retidos osseguintesvalores por diversas filiais
dafonte pagadora, osquaissomam o total de R$4.072,44 eque nãoforam
confirmadospeloDespacho Decisório,conformeabaixo:
02.836.056/0002-97126,2902.836.056/0013-40435,1502.836.056/0015-
0127,9102.836.056/0018-5434,8902.836.056/0041-0154,2902.836.056/0075-
42548,7202.836.056/0077-04181,3602.836.056/0081-9081,9902.836.056/0082-
71425,8102.836.056/0086-03850,5302.836.056/0100-9888,4002.836.056/0102-
5021,8802.836.056/0115-74672,6402.836.056/0116-55416,6402.836.056/0118-17105,94
Entretanto, conforme o comprovante juntado pela interessada à fl. 39e nova consulta aos
sistemas está confirmado queno 1otrimestre de2013foiretidoo valortotaldeIRdeR$3.770,76
pela fonte pagadora, conforme abaixo:

CNPJ: 03.840.986:
A interessada informou no PERD/COMP que teriam sido retidos valores por diversas filiais
da fonte pagadora, os quais somam o total de R$ 1.991,31, conforme abaixo:

Entretanto, conforme o comprovante juntado pela interessada à fl. 39 e nova consulta aos
sistemas está confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de
R$3.770,76 pela fonte pagadora, conforme abaixo:
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
10

- CNPJ no 03.840.986:
A interessada informou no PERD/COMP que teriam sido retidos valores por diversas filiais
da fonte pagadora, os quais somam o total de R$1.991,31, conforme abaixo:

Esses valores não foram confirmados pelo Despacho Decisório. Entretanto, conforme o
comprovante juntado pela interessada à fl. 41 e nova consulta aos sistemas, está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de R$1.946,28 pela
fonte pagadora, conforme abaixo:

Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
11

- CNPJ no 17.463.456:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valor de R$3.964,75 pelo CNPJ no
17.463.456/0010-81, que não foi confirmado pelo Despacho Decisório. Entretanto,
conforme o comprovante juntado pela interessada à fl. 42 e nova consulta aos sistemas está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de R$2.762,35 pela
fonte pagadora, conforme abaixo:

- CNPJ no 33.113.309:
A interessada informou no PERD/COMP que teriam sido retidos valores por diversas filiais
da fonte pagadora, conforme abaixo, os quais não foram confirmados pelo Despacho
Decisório e que somam o total de R$430,81:

Conforme nova consulta aos sistemas está confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi
retido o valor total de IR de R$386,42 pela fonte pagadora, conforme abaixo:
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
12

Por sua vez, o comprovante juntado pela interessada à fl. 42 confirma a integralidade dos
valores informados em DCOMP como retidos pela fonte pagadora. Deve, portanto, ser
considerado confirmada a retenção de IR no 1o trimestre de 2013 pela fonte pagadora no
valor total de R$430,81.
- CNPJ no 55.885.321:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido no 1o trimestre de 2013 o valor de
R$102,00 pelo CNPJ no 55.885.321/0001-02, que foi confirmado, e R$154,62 pelo CNPJ no
55.885.321/0011-84, que não foi confirmado pelo Despacho Decisório. Entretanto,
conforme o comprovante juntado pela interessada à fl. 45 e nova consulta aos sistemas está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de R$183,79 pela fonte
pagadora, conforme abaixo:
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
13

Como o Despacho Decisório já confirmou o valor de R$102,00, cabe a confirmação da
diferença, no valor de R$81,79.
- CNPJ no 60.453.024:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido no 1o trimestre de 2013 o valor de
R$96,82 pelo CNPJ no 60.453.024/0003-90, que não foi confirmado. Entretanto, conforme o
comprovante juntado pela interessada à fl. 46 e nova consulta aos sistemas está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de R$64,57 pela fonte
pagadora, conforme abaixo:

- CNPJ no 60.476.884:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido no 1o trimestre de 2013 o valor de
R$244,62 pelo CNPJ no 60.476.884/0017-44, que não foi confirmado. Entretanto, conforme
o comprovante juntado pela interessada à fl. 47 e nova consulta aos sistemas está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de R$164,88 pela fonte
pagadora, conforme abaixo:
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
14

- CNPJ no 61.099.834:
A interessada informou no PERD/COMP que teriam sido retidos na fonte IR no valor total de
R$22.870,19 por diversas unidades da fonte pagadora (249 unidades, entre matriz e filiais).
Quanto a este CNPJ o Despacho Decisório confirmou retenções no valor total de R$359,88,
deixando de confirmar o valor de R$22,510,31. Entretanto, conforme o comprovante
juntado pela interessada à fl. 48 e ainda segundo nova consulta aos sistemas, está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido de IR pela fonte pagadora o valor total de
R$22.449,51, conforme abaixo:

Uma vez que o Despacho Decisório já confirmou relativamente a esta fonte pagadora o
valor de R$359,88, cabe a confirmação da diferença, no valor de R$22.089,63.
- CNPJ no 89.637.490:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido o valor de R$1.227,94 pelo CNPJ no
89.637.490/0126-66 e R$366,01 pelo CNPJ no 89.637.490/0129-09, os quais não foram
confirmados pelo Despacho Decisório. Entretanto, conforme o comprovante juntado pela
interessada à fl. 49 e em consulta aos sistemas está confirmado que no 1o trimestre de 2013
foi retido o valor total de IR de R$1.177,28 pela fonte pagadora, conforme abaixo:
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
15

- CNPJ no 89.674.782:
Foi informado no PERD/COMP como tendo sido retido no 1o trimestre de 2013 o valor de
R$1.270,30 pelo CNPJ no 89.674.782/0013-91, que não foi confirmado. Entretanto,
conforme o comprovante juntado pela interessada à fl. 50 e nova consulta aos sistemas está
confirmado que no 1o trimestre de 2013 foi retido o valor total de IR de R$880,29 pela fonte
pagadora, conforme abaixo:

6.2.6. Após a análise das fontes pagadoras mencionadas pela interessada, restam como
comprovadas as retenções na fonte do IR adicionais no valor total de R$35.310,45 adiante
demonstradas:

Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.388 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954562/2017-17
16
Assim, tendo em vista que o Despacho Decisório já reconheceu parcialmente o crédito
alegado, a totalidade das antecipações a título de IRRF confirmadas listadas acima se
convertem em saldo negativo do 1o trimestre de 2013, no valor originário de R$35.310,45.
7. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à manifestação de
inconformidade, para rejeitar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório suscitadas
e, no mérito, reconhecer crédito adicional do saldo negativo do IRPJ do 1o trimestre de
2013, no valor originário de R$35.310,45.
Desta maneira, o presente caso demonstra ser uma questão de prova, tendo as
análises da auditoria e da decisão sido realizadas com fundamentação e exame das provas
existentes aos autos. Consequentemente, caberia à Recorrente comprovar a existência do crédito.
E isso não ocorreu no presente caso.
Cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e a qualidade do seu direito
creditório, não sendo legítimo transferir esse mister à atividade fiscalizatória, não sendo permitido
ao Recorrente tentar modificar o objeto e conclusão das análises das auditorias para tal.
O princípio da verdade material implica a flexibilização do procedimento probante,
mas não serve para suprimir o descuido do contribuinte em provar seu direito, em especial
quando intimado na fase fiscalizatória para cumprir com este ônus.
O artigo 373 do CPC dispõe que a prova é de responsabilidade do autor quanto ao
fato constitutivo do seu direito, inexistindo, no caso em apreço, qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor que possa inverter esse ônus.
Entendo que não há prova inequívoca da existência do crédito, considerando,
inclusive, as inconsistências apuradas, de responsabilidade exclusiva da Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2397
DF CARF MF
Original